Tribunal: TJSP
Processo: 2057678-31.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
- DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.1. Pretensão de reconhecimento da validade da carta de intimação devolvida com a informação "recusado". Ausência de intimação. 2. Caso em que a inclusão do herdeiro no polo passivo se deu sem citação ou intimação anterior. 3. Nos termos do art. 238 do CPC, por analogia, deve ser aplicado de que a citação é ato pessoal que não se presume,

Ementa:
- DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.1. Pretensão de reconhecimento da validade da carta de intimação devolvida com a informação "recusado". Ausência de intimação. 2. Caso em que a inclusão do herdeiro no polo passivo se deu sem citação ou intimação anterior. 3. Nos termos do art. 238 do CPC, por analogia, deve ser aplicado de que a citação é ato pessoal que não se presume, por ser a primeira vez que ele está sendo convocado a integrar a relação processual. Agravo não provido.